Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FASE POSTULATÓRIA. ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005. LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE DESPORPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial e do processamento da recuperação judicial pleiteada, com fundamento nos art. 485, I, e art. 330, III, do CPC e art. 189 da Lei no 11.101/05. 1.1. Nesta sede recursal, a autora requer a cassação da sentença, oportunizando-lhe a apresentação da documentação complementar indicada no laudo de constatação, sob pena de mitigar o contraditório e ampla defesa, bem como o artigo 373 do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para devolver o processo para a realização de perícia de constatação, abrindo prazo para a recuperanda falar sobre o laudo pericial, bem como sejam reduzidos os honorários do perito de R$ 18.000,00 para R$6.000,00.
2. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.1 No Direito Processual Civil, o princípio do contraditório busca dirimir a decisão surpresa, desdobrando-se nas garantias de participação no processo e possibilidade de influência da decisão. O princípio da ampla defesa, por sua vez, pode ser compreendido como um aspecto substancial do contraditório, enquanto direito do litigante de se utilizar de todos os meios admitidos em direito para se defender. 2.2. A respeito do tema, o art. 10 do CPC estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” 2.3. Não se verifica na hipótese inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, até porque o laudo pericial foi submetido à apreciação da apelante. 2.4. Em tal oportunidade, a empresa se limitou a impugnar o valor dos honorários e a requerer prazo para nomeação de um assistente técnico, sem tecer comentários quanto ao fato de a empresa estar sem atividade e com as suas instalações fechadas. De igual modo, nada comentou em relação à constatação de ausência de documentação específica e necessária para a apreciação do pedido. 2.5. Soma-se a isto, o fato de que a própria Lei n. 11.101/05, no art. 51-A, § 4o, determina que a impugnação à referida decisão deverá ser apresentada por meio de recurso. 2.6. Destarte, não há falar em mitigação do contraditório e desrespeito à ampla defesa quando a própria norma assegura que a impugnação da decisão deverá ser feita por meio do recurso cabível. 2.7 Destarte, e como sinalado pelo douto Magistrado, "A falta de documentos em conformidade com a exigência legal, ensejaria, por si só, a extinção do feito. No entanto, além da ausência de documentos essenciais, a perita informou que a diligência in loco realizada no endereço comercial da Requerente restou prejudicada porque o local estava fechado, o interfone estava desligado, ninguém atendeu à porta e não houve sucesso nas tentativas de contato telefônico, o que faz presumir que a empresa sequer está em funcionamento" (Juiz de Direito João Henrique Zulio Castro).
3. Segundo consta do art. 47 da Lei. n. 11.101/2005, “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3.1. O art. 48 da referida norma elenca os requisitos a serem atendidos pelo devedor no momento do pedido. Ainda, para que seja deferido o processamento da recuperação judicial, a parte requerente deve preencher objetivamente os requisitos previstos nos art. 51 da Lei n. 11.101/2005 no tocante à instrução da petição inicial. 3.2. No caso em tela, o laudo pericial produzido na fase postulatória, em observância à Recomendação no 57/2019 do CNJ, bem como ao art. 51-A da Lei no 11.101/2005, constatou não apenas a falta de documentos essenciais, mas também a presença de documentos que “geram incertezas sobre os dados apresentados”, a impossibilidade de identificar o cumprimento do papel social da requerente em relação a manutenção de empregos, além da impossibilidade de averiguar o funcionamento da empresa, dada a frustração das diligências in loco. 3.3. Conjuntamente consideradas as observações da perita, não haveria se falar em oportunidade para emenda da inicial, em aplicação subsidiária do art. 321 do CPC, como pretende a autora. 3.4. A ausência de documentos essenciais exigidos pelo art. 51, somada às inconsistências identificadas na documentação apresentada, à falta de demonstração quanto ao objetivo de proteção aos empregos (art. 47), bem como à frustração da diligência in loco, fazendo resumir que a empresa sequer está em funcionamento (não apenas pelo fechamento da sede, mas também pelas infrutíferas tentativas de contato telefônico, em razão de estarem programados os telefones da empresa para não receberem chamadas), autoriza o indeferimento da inicial e do processamento da recuperação judicial. 3.5. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. O deferimento da recuperação judicial demanda o preenchimento de todos as condições enumeradas no art. 51 da Lei no 11.101/2005. O objetivo é conhecer a real situação financeira do requerente para se decidir a viabilidade do processamento do pedido.” (20160111253589APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/2/2018).
4. A Lei no 11.101/2005 estabelece que a remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido (art. 51-A, § 1o). 4.1. Na hipótese, a apelante articula que a fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros indicados na Resolução 232/2016 do CNJ, replicada no âmbito deste Tribunal de Justiça na Portaria Conjunta no 101, de 10/11/2016. 4.2. Nada obstante, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta no 101/2016 desta Corte aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, à toda evidência, a autora se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. 4.3. Ademais, esta Corte possui entendimento no sentido de que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado. 4.4. Precedente: “(...) 2. A impugnação aos honorários periciais propostos pelo profissional designado pelo Juízo deve indicar, especificamente, em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com o montante pretendido. 3. O ordenamento jurídico nacional não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais em ações judiciais, entendendo a jurisprudência pátria que a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, a complexidade da perícia, o tempo gasto na sua realização e na confecção do respectivo laudo, a necessidade de deslocamento, o zelo profissional, a importância da causa e as condições financeiras da parte que arcará com seu custo.” (07232083920198070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 4.5. A apelante não logrou demonstrar a exorbitância do valor fixado, considerando que não juntou aos autos qualquer outro orçamento que pudesse servir de parâmetro comparativo para embasar sua impugnação. Ainda, é certo que o parâmetro de R$6.000,00, correspondente a depósito realizado em anterior pedido de recuperação, não se aplica na hipótese, pois configurou apenas garantia do juízo, visando assegurar pagamento do valor que futuramente viesse a ser fixado. Além disso, é certo que o número de horas trabalhadas não deve ser analisado isoladamente, mas sim levando-se em conta os demais fatores já mencionados, como complexidade do trabalho, necessidade de deslocamento, zelo profissional, dentre outros. 4.6. O fato de a impugnante se encontrar em recuperação não é motivação idônea, por si só, para afastar a proposta, sendo necessária a demonstração fática de que o pagamento do montante pedido pelo perito comprometeria suas atividades e a própria recuperação judicial.
5. No caso dos autos, não há condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
6. Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de recuperação judicial.
7. Apelo improvido.